Tribunal: TJSP
Processo: 1112293-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PAGAMENTO DE RESERVAS EM HOTEL POR AGÊNCIA DE TURISMO EM PROVEITO DE GRUPO DE VIAGEM ORGANIZADO PELAS REQUERIDAS – DESISTÊNCIA DESTAS APÓS O PERÍODO DE CANCELAMENTO INFORMADO PELO HOTEL – PERDA DOS VALORES ATÉ ENTÃO PAGOS – PREJUÍZO SUPORTADO PELA AGÊNCIA AUTORA – RESSARCIMENTO PERANTE AS RÉS CONTRATANTES – RECONHECIMENTO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DEVIDAMENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PAGAMENTO DE RESERVAS EM HOTEL POR AGÊNCIA DE TURISMO EM PROVEITO DE GRUPO DE VIAGEM ORGANIZADO PELAS REQUERIDAS – DESISTÊNCIA DESTAS APÓS O PERÍODO DE CANCELAMENTO INFORMADO PELO HOTEL – PERDA DOS VALORES ATÉ ENTÃO PAGOS – PREJUÍZO SUPORTADO PELA AGÊNCIA AUTORA – RESSARCIMENTO PERANTE AS RÉS CONTRATANTES – RECONHECIMENTO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, ADEMAIS, INSUBSISTENTE PARA SUSCITAR A REFORMA DA SOLUÇÃO ALBERGADA EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO